Tribunal: TJES
Processo: 5006359-42.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006359-42.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DAMIAO CUNHA BRITO

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS DIÁRIA. INFORMAÇÃO EXPRESSA EM CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo gravado com alienação fiduciária, diante da inadimplência do contrato de financiamento firmado entre as partes, alegando a abusividade da capitalização diária estabelecida no contrato sem informação ao consumidor, a supostamente descaracterizar a mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a capitalização diária dos juros no contrato de financiamento pode ser considerada abusiva, levando à descaracterização da mora e à consequente revogação da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada, conforme autorizado pela MP nº 2.170-36/2001.

No caso, o contrato firmado entre as partes prevê expressamente a capitalização diária dos juros, estando tal informação clara nas cláusulas contratuais, afastando-se a alegação de violação ao dever de informação.

A taxa de juros anual (23,86%) é superior ao duodécuplo da taxa mensal (1,80%), conforme os parâmetros exigidos pela jurisprudência para caracterizar a pactuação válida da capitalização.

Não havendo abusividade nos encargos cobrados no período de normalidade do contrato, mantém-se caracterizada a mora do devedor, sendo legítima a medida de busca e apreensão do veículo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, expressamente prevista em contrato bancário, é válida e não configura abusividade, desde que prevista no contrato ou a taxa anual seja superior ao duodécuplo da taxa mensal.

A ausência de abusividade nos encargos cobrados durante o período de normalidade do contrato mantém caracterizada a mora do devedor e legitima a execução da alienação fiduciária.

Dispositivos relevantes citados
: MP nº 2.170-36/2001; CPC/1973, art. 543-C.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DAMIÃO CUNHA BRITO
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Linhares que deferiu a medida liminar de busca e apreensão de veículo gravado com alienação fiduciária, em favor da
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento
SA
.

Em suma, o agravante alega que

a pactuação seria legal se houvesse a informação da taxa diária aplicada. Narra que consta na referida cláusula F.4 apenas a taxa mensal e taxa anual, não se fazendo presente a taxa diária que o agravado aplicou na operação de crédito bancário e que no julgamento do RESP 1.826.463/SC, a Colenda Corte Superior consagrou haver violação ao princípio da boa-fé contratual, bem como ao dever de informação a abusividade da Cédula de Crédito Bancário que determina a capitalização diária de juros sem informar a taxa diária que aplica. Seguindo orientação do STJ em sede de repetitivo, a abusividade no contrato no período de normalidade descaracteriza a mora e, por consequência, conduz à improcedência da busca e apreensão, o que requer.

Com amparo em tais argumentos requereu a revogação da ordem de busca e apreensão e a determinação de restituição do veículo ao agravante no prazo de 24 horas, sob pena de multa por dia de atraso.

Decisão juntada ao evento 8382527 indeferindo o pedido de efeito suspensivo ao presente agravo.

A par de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal, e inexistindo novas informações ou elementos, mantenho os fundamentos e conclusão externada em minha decisão preambular, devendo merecer o desprovimento o presente recurso. Explico:

Em 27/08/2021, as partes firmaram “Contrato de Operação de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) – Veículos”, no valor de R$ 28.000,00, para pagamento em 48 parcelas de R$ 439,23, com taxa de juros de 1,80% a.m e 23,86% a.a, com capitalização diária.

Quanto a questionada
capitalização de juros
, a jurisprudência da Corte de Cidadania já pacificou entendimento no sentido de que a capitalização de juros inferior à anual

é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada.

Em que pese as alegações do recorrente, é possível observar que o contrato juntado ao evento 8362809 prevê capitalização de juros diariamente, em duas passagens do contrato, de modo que não há se falar em falta de informação do contrato. Vejamos:

“
M – Promessa de Pagamento
– O Cliente, por esta Cédula, promete pagar ao Credor ou à sua ordem, nos respectivos vencimentos (item F), em moeda corrente, a quantia líquida, certa e exigível (item G), correspondente ao valor total financiado (item F.6), acrescido dos juros remuneratórios (item F.4),
capitalizados diariamente
”.

(...).

Deveres. (...). VI. Se ocorrer atraso no pagamento, pagar juros remuneratórios (item F.4), acrescido de juros moratórios de 1% ao mês,
todos capitalizados diariamente
, desde o vencimento até o efetivo pagamento, e multa de 2% do valor do débito , caso me torne inadimplente, esta Cédula poderá ser considerada vencida antecipadamente, independente de comunicação formal e será exigível a totalidade da dívida, responderei pelas despesas de cobrança, que também serão suportadas pela Financeira se eu tiver de exigir dela o cumprimento de qualquer obrigação decorrente desta”;

Ademais, cumpre registrar que a Segunda Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática prevista no art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, pontificou,
ipsis litteris,
que
:

“(...). 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- "
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada.
"

- "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
". (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012).

Na hipótese dos autos, além da capitalização estar expressamente pactuada no contrato de forma clara, não refletindo nenhuma irregularidade, também observo que a taxa anual (23,86%) é superior ao duodécuplo da taxa mensal (12 x 1,80%a.m).

O que é relevante para a apreciação deste recurso, neste momento, é a análise se a mora pode ser desconstituída ou descaracterizada na hipótese, em razão da abusividade de encargos cobrados no contrato, relativamente ao período de normalidade. Por ocasião do julgamento do REsp Nº 1.061.530 – RS pelo c. Superior Tribunal de Justiça, pelo rito dos recursos repetitivos, restou sedimentada a tese de efeitos vinculantes no Tema nº 28, segundo a qual: “
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”.

Ocorre que,
in casu,
não verifico a verossimilhança da alegação do recorrente acerca da abusividade da capitalização de juros do contrato de financiamento revisado, inexistindo motivos para alteração da decisão vergastada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5006359-42.2024.8.08.0000

A
GRAVANTE
:
DAMIÃO CUNHA BRITO

A
GRAVADO
:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

S/A

RELATOR
A
: DES
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOT
O

Eminentes Pares, cuidam os autos
de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto p
or

DAMIÃO CUNHA BRITO

em razão da
decisão acostada no ID nº
8362810 (fls. 65/66)
, proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2ª
Vara
Cível e Comercial da Comarca de Linhares
, que, nos autos da
“ação
de busca e apreensão”
contra si ajuizada por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

S/A,
deferiu o pedido liminar.

A

E.
Relator
a
,
Des
ª
.
Eliana Junqueira Munhós Ferreira
,
em voto lançado no sistema do PJE,

negou provimento
ao recurso para manter incólume a r.
decisão
objurgada
.

Para tanto, sustentou,
em síntese, que
“[...
]
Em que pese as alegações do recorrente, é possível observar que o contrato juntado ao evento 8362809 prevê capitalização de juros diariamente, em duas passagens do contrato, de modo que não há se falar em falta de informação do contrato”
.

Aduziu, ainda, que
“[...] além da capitalização estar expressamente pactuada no contrato de forma clara, não refletindo nenhuma irregularidade, também observo que a taxa anual (23,86%) é superior ao duodécuplo da taxa mensal (12 x 1,80%a.m)”,
concluindo, assim, pela ausência de verossimilhança da alegação do recorrente acerca da abusividade da capitalização de juros do contrato de financiamento revisado.

Em que pese o
judicioso voto proferid
o
pela culta Relatora,
peço
vênia
para dela divergir.

Como
se sabe
, n
a Ação de Busca e Apreensão reg
ida
pelo Decreto-Lei Nº 911/1969, a constituição do devedor em mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Nos termos da nova redação do §2º, do art. 2º, do referido Decreto-Lei
nº
911/69, a constituição da mora pode ser feita através de notificação por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura exarada no referido aviso seja do próprio destinatário, senão vejamos:

Art. 2º. (...)

§2º - A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Tal comprovação faz-se imprescindível para a concessão da busca e apreensão, em conformidade com a disposição da Súmula n.° 72, do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe:
”A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

N
o caso destes autos
,
alega o recorrente que
a cláusula “M”
prevê a utilização da capitalização diária de
juros remuneratórios, sem a referente indicação da taxa aplicada.

Diante das alegações,
necessário o destaque d
a mencionada cláusula:

[...] M – Promessa de Pagamento – O Cliente, por esta Cédula, promete pagar ao Credor ou à sua ordem, nos respectivos vencimentos (item F), em moeda corrente, a quantia líquida, certa e exigível (item G), correspondente ao valor total financiado (item F.6),
acrescido de juros remuneratórios (item (f.4), capitalizados diariamente
. [...]

Na tabela referente, denominada “Dados do Financiamento”, não há a respectiva previsão,
com menção
apenas
à
taxa mensal e à anual, aplicadas ao contrato.

Nesse sentido,
ressalte-se,
é clara a jurisprudência do STJ quanto à necessidade de indicação da taxa aplicada ao contrato,
referindo-se o julgamento especificamente à capitalização diária dos juros,
de modo
que possa ser aferida e verificada
se é consonante
com as
demais
taxas efetivas praticadas.

Destaco
precedentes do C. STJ
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR DA TAXA DIÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. PRECEDENTES.
1. Há entendimento no âmbito da Segunda Seção do STJ no sentido de ser imprescindível à validade da cláusula de capitalização diária dos juros remuneratórios a previsão da taxa diária de juros, havendo abusividade na cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca do percentual da capitalização diária. 2. A informação acerca da capitalização diária, sem indicação da respectiva taxa diária, subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual.
Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.033.354/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, razão pela qual deve ser reconsiderado o decisum proferido pela em. Presidência desta Corte Superior. 2.
O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo
necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação
. Precedentes.
Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno provido para, em nova decisão, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.276.511/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. 1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário. 2.
Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas.

3.
Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato.
Julgado específico da Terceira Turma. 4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. (REsp n. 1.826.463/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 29/10/2020.)

Nesse sentido, cito, ainda, julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PREVISÃO DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. PROVÁVEL ABUSIVIDADE DE ENCARGO ALUSIVO AO PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL. AFASTAMENTO DA MORA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n.º 911/69. 2. Recurso em face da Decisão na qual o Juiz defere a medida liminar de busca e apreensão requerida pela instituição financeira na petição inicial.
3. Alegação do consumidor de abusividade contratual relativa à ausência de definição de taxa referente à capitalização diária dos juros remuneratórios. 4. A eventual possibilidade de previsão contratual, em contratos de empréstimo bancário, de capitalização diária de juros não afasta a necessidade da taxa diária vir expressamente prevista no negócio jurídico, de modo a possibilitar ao devedor o conhecimento da evolução da sua dívida e, até mesmo, apurar a abusividade ou não do índice de capitalização diário pactuado. Precedentes do c. STJ e deste e. TJES
. 5. Provável abusividade de encargo do período da normalidade contratual que afasta a mora do devedor. 6. Decisão reformada, com indeferimento do pedido liminar formulado na petição inicial. 7. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5006564-42.2022.8.08.00000, Quarta Câmara Cível, Des. Arthur José Neiva de Almeida, 27/09/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA TAXA INCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Colendo STJ firmou entendimento sumulado e também sob a sistemática dos recursos repetitivos no sentido de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
2. No âmbito da Augusta Corte se encontra sedimentada, ainda, a tese de que é necessário o fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios. 3. Demonstrada a previsão expressa no contrato firmado entre as partes da incidência de juros diários, mas sem a informação sobre a taxa a incidir, resta patente a nulidade do pacto, dada a violação do dever de informação do consumidor, uma vez que dificulta a sua compreensão acerca do alcance da capitalização diária. Inteligência dos artigos 6º e 46, III, do CDC
.
(TJES, Apelação Cível nº 5003129-52.2021.8.08.0014, Primeira Câmara Cível, Des. Marianne Júdice de Mattos, 04/09/2022)

E no caso da ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/1969, a jurisprudência do Tribunal de Cidadania já se manifestou que a referida ausência descaracteriza a mora do devedor-fiduciário. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA. INFORMAÇÃO DEFICIENTE. ILEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato" (REsp n. 1.826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020). 2. No caso, o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios.
3. O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido
. (AgInt no REsp n. 2.024.575/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

Desse modo, diante da
con
s
tatação de violação do dever de
informação
ao consumidor, por ausência da indicação da taxa de capitalização diária utilizada no contrato
no período de normalidade
, resta descaracterizada a mora,
o que por si só
enseja o
deferimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão
recorrida
.

Pelo exposto,
pedindo
vênia
à culta Relatora,
conheço e

dou provimento
ao recurso,
para
reformar a decisão objurgada e indeferir a medida liminar pleiteada pelo agravado na ação de origem,
bem como
determina
r

ao recorrido
a devolução do veículo ao
a
gravante
,
no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$
500,
00 (
quinhentos reais
), limitada a
o valor do
R$
2
8
.000,00 (
vinte e
oito

mil reais)
.

É
como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator